Tribunal: TJMT
Processo: 1013500-02.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013500-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO BUENO DOS SANTOS - CPF: 265.010.698-07 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANA LUISA DE ARAUJO FERNANDES DO NASCIMENTO - CPF: 004.622.971-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
–
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
GARANTIA
DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA - RISCO DE REITERAÇÃO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERAND
I –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES –
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A
decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, bem como, impedir a reiteração delitiva, afasta a alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”
Enunciado Orientativo nº.6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023].

No que diz respeito ao alegado ferimento ao princípio da homogeneidade, estando presente o requisito da garantia à ordem pública, o cabimento da prisão preventiva não pode ser abalado por mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado, não se admitindo que, em
Habeas Corpus
, se conclua, antecipadamente, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, nem tampouco o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
ALEX SANDRO BUENO DOS SANTOS
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 06/05/2024, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06.

Em síntese, a impetrante sustentou a concessão da liberdade provisória com os seguintes argumentos: I)
ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, descritos no art. 312 do CPP
; II) suficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal; III) predicados pessoais favoráveis, como endereço fixo e labor lícito;
IV) princípio da homogeneidade das medidas cautelares
.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de relaxar a prisão preventiva e, subsidiariamente, revogação da custódia cautelar.

No mérito, pugnou pela concessão em definitivo da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
215481670
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
215644679
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.
215777263
), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. Não acolhimento. Alegação da ausência de motivos para decretação/manutenção da prisão preventiva que não se sustenta - Descumprimento de medida protetiva de forma reiterada – Necessidade de manutenção em cárcere, a fim de salvaguardar a higidez física e psicológica da vítima. Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a decretação/manutenção da segregação - Inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão. Parecer pela denegação da ordem.
”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que est
aria
submetido o paciente
ALEX
SANDRO BUENO DOS SANTOS
, por ordem do
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT.

Da análise dos autos, afere-se que o Juízo
singular
decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“
(...) Nessa senda, conforme se depreende dos autos,
a requerente comunicou descumprimentos das medidas por parte do requerido (
ID ́s
144217655 e 153621792), a qual relatou que, por mais de uma vez, o requerido tentou entrar em sua residência, porém foi impedido pelo filho,
entretanto, em outras duas oportunidades ele conseguiu, sendo que em
uma delas entrou e agrediu fisicamente com uma faca o filho em comum com a requerente (ID 144217655) e em outra oportunidade (ID 153620033), entrou na casa e subtraiu uma cafeteira e uma escada.

(...)

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP,
está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, haja vista o
“
modus operandi
”
desempenhado pelo requerido, o qual, mesmo intimado sobre as medidas protetivas de urgência em 05/12/2024 (ID 136266875), as descumpriu
, visto que, por mais de uma vez, foi até a residência da
requerente e, a
pós tentativas, por duas vezes, conforme narrado nos autos, conseguiu entrar no imóvel, em uma delas agredindo fisicamente o filho em comum com uma faca e, mesmo intimado para cumprir fielmente as medidas (ID 144558594), voltou a descumprir, retornando à residência da mulher, entrando no local e subtraindo alguns objetos.

Outrossim, trata-se de hipótese de
reiteração criminosa, pois o requerido possui a Ação penal n. 1022562-55.2023.8.11.0015, em trâmite na Quarta Vara Criminal desta Comarca
(Enunciado n. 06, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Adicionalmente, a conduta do requerido encaixa-se ao inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois dos fatos narrados neste feito se conclui pela necessidade da segregação cautelar para a efetividade (execução) das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da mulher em situação de violência doméstica.

(...)

Assim, as circunstâncias concretas, retratadas nos autos, autorizam a segregação cautelar do requerido, especialmente diante do
“
modus operandi
”
retratado, conforme acima mencionado.

(...)

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes,
pois o estado de liberdade do requerido gera perigo concreto à integridade física e emocional da requerente, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima declinado, bem como pelo fato de ter descumprido as medidas de proteção deferidas neste feito.

Posto isso, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal e no artigo 20, da Lei n. 11.340/06, acolho o pleito do Ministério Público e DECRETO a prisão preventiva de ALEX SANDRO BUENO DOS SANTOS, qualificado nos autos.
(...) (
Id.
215032176
- pág.
63/69
)”

Como visto, o juízo de primeiro grau fundamentou o decreto prisional para garantia da ordem pública, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima,
dada a gravidade dos fatos e para evitar a reiteração delitiva.

Desta forma, não há que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores do decreto prisional, porquanto a decisão de primeiro grau se acha fundamentada na garantia da ordem pública
, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima, bem como, evitar a reiteração delitiva do paciente, em face da gravidade dos delitos perpetrados em tese e em face do
modus operandi
utilizado pelo paciente.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 2. Havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria revela-se fundamentada a custódia preventiva imposta, sobretudo se o Juiz a quo contextualizou a necessidade do cárcere em dados concretos apresentados nos autos, além do risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública,
em face de sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi do suposto crime, havendo, pois, evidente necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica das vítimas
.(...) (N.U 1009722-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 120/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Portanto, entendo que a prisão preventiva decretada está respaldada em remansosa jurisprudência pátria, consolidada no Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
in
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência”.

Ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado nº 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Desta forma, é insustentável falar em violação ao princípio da proporcionalidade (homogeneidade), quando devidamente atendidos os pressupostos e requisitos admissíveis para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, não podendo se confundir com a pena que possa ser imposta apenas em sentença da ação penal.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial desta Segunda Câmara Criminal:

“
(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).”

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
ALEX SANDRO BUENO DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024